Tribunal: TJPA
Processo: 0010781-38.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010781-38.2019.8.14.0006

APELANTE: CACIO GABRIEL CREAO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). Fatos ocorreram mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo. Pedido recursal de reforma da dosimetria da pena: (i) exclusão da valoração negativa dos “motivos do crime” e do “comportamento da vítima”; e (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a valoração negativa dos vetores “motivos do crime” e “comportamento da vítima” na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada;

(ii) saber se a atenuante da confissão espontânea permite redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A necessidade financeira do agente não constitui motivação excepcional que justifique valoração negativa dos “motivos do crime”, devendo ser considerada neutra.

4. O comportamento neutro da vítima não pode ser valorado negativamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A confissão espontânea foi mantida, mas, à luz do Tema 158 da Repercussão Geral (STF), não autoriza a fixação de pena inferior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para: (i) afastar a valoração negativa dos motivos do crime e do comportamento da vítima, (ii) fixar a pena-base no mínimo legal e (iii) manter a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir a pena intermediária. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A necessidade financeira do agente não justifica a valoração negativa dos “motivos do crime” na dosimetria da pena. 2. A neutralidade do comportamento da vítima não autoriza sua valoração negativa. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, conforme Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1718136/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 08.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Cacio Gabriel Creão de Oliveira, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples) à pena 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 13h00, o apelante, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima Danilo dos Santos Campos uma bicicleta prateada e um aparelho celular, tendo sido preso em flagrante logo após ainda em poder da bicicleta subtraída.

Em suas razões de apelação (ID 26590590), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em suma, vícios na dosimetria: a) necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, em especial “motivos do crime” e “comportamento da vítima”; e b) a redução da pena intermediária aquém do mínimo cominado em razão da atenuante relativa à confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ, por afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a reforma da sentença para (i) estabelecer a pena-base no piso legal e (ii) reconhecer a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo em razão da atenuante, fixando reprimenda inferior a 4 (quatro) anos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26590593) pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29183295) opinou igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, salientando a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador e a proximidade da pena-base ao mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO

Consta da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2019, o recorrente subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, uma bicicleta prateada e um telefone celular da vítima Danilo dos Santos Campos.

A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase e à aplicação da atenuante da confissão espontânea na fase intermediária.

Da Primeira Fase da Dosimetria – Pena-base

Na sentença, o Juízo de origem considerou desfavoráveis os vetores “motivos do crime” e “comportamento da vítima”, fundamentando a majoração da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal. A motivação apontada foi a necessidade financeira do agente, e o comportamento da vítima foi tido como “neutro” por não ter contribuído para o evento delituoso.

O motivo do crime foi identificado como necessidade financeira do apelante, o que não tem aptidão para justificar sua valoração positiva ou negativa. Trata-se de circunstância desprovida de elementos concretos que permitam aferir maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, constituindo motivação comum e recorrente nos delitos de natureza patrimonial. A ausência de contornos excepcionais que qualifiquem negativa ou positivamente essa motivação, bem como a inexistência de demonstração concreta acerca de sua relevância específica para a compreensão da gravidade do injusto penal praticado, impõem o reconhecimento de sua neutralidade na primeira fase da dosimetria.

De igual modo, o fato de a vítima não ter contribuído para o crime não pode ser considerado elemento negativo, pois o comportamento neutro ou ordinário da vítima não influi na valoração do art. 59 do Código Penal, salvo se houver efetiva colaboração com o evento criminoso, o que não se verificou nos autos (STJ - AgInt no REsp: 1718136 AL 2018/0004714-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)

Assim, reavalia-se como neutros os motivos do crime e o comportamento da vítima, o que enseja a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Da Segunda Fase – Atenuante da Confissão Espontânea

A defesa requereu a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da confissão (art. 65, III, “d”, do CP).

De fato, a manutenção da atenuante referente à confissão é medida que se impõe, haja vista que o recorrente, ao ser interrogado, assumiu a prática delitiva, conforme registrado na sentença.

Não obstante, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas, devendo a pena intermediária permanecer, por isso, no patamar mínimo.

Dessa forma, a pena intermediária permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase da Dosimetria – Causas de Aumento e Diminuição

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena, mantém-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena e Substituição

Considerando a quantidade da pena imposta, a primariedade do recorrente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial aberto deve ser mantido.

Incabível, porém, a incidência dos arts. 44 e 77 do Código Penal, em virtude do emprego de grave ameaça na prática delitiva e do
quantum
da pena definitiva fixada, respectivamente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO, afastando a valoração negativa dos motivos do crime e do comportamento da vítima para fixar a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantém-se, ainda, a atenuante da confissão sem, contudo, reduzir a reprimenda, por força do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025